Tribunal: TJSP
Processo: 1003613-06.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos indevidos em proventos de aposentadoria decorrentes de contrato bancário não firmado pela parte autora. Sentença de procedência em parte, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a parte ré a restituir à autora os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, bem como ao pagamento de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos indevidos em proventos de aposentadoria decorrentes de contrato bancário não firmado pela parte autora. Sentença de procedência em parte, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a parte ré a restituir à autora os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$5.000,00. Irresignação de ambas as partes. Descabimento Regularidade da contratação não comprovada. Parte ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Inexigibilidade corretamente declarada. Descontos indevidos, ocasionando privação de parte do benefício previdenciário. Inexistência de má-fé da parte requerida. Devolução das quantias descontadas indevidamente a ser realizada de forma simples. Dano moral configurado. 'Quantum' indenizatório que não comporta redução ou majoração. Precedentes. Honorários advocatícios arbitrados em conformidade com o disposto no artigo 85, §2o, do CPC/15. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Inaplicabilidade da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, ante não provimento de ambos os apelos e a condenação em honorários, na origem, de apenas uma das partes. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000567194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003613-06.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado BANCO
BMG S/A, é apelado/apelante CARMENO ESPOSITO GUADAGNINO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
2/18
VOTO No 22413
Apelante/Apelado(s): Banco Bmg S/A
Apelado/Apelante(s): Carmeno Esposito Guadagnino
Comarca: Assis - Foro de Assis/3a Vara Cível
Juiz(a): Andre Luiz Damasceno Castro Leite
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos
indevidos em proventos de aposentadoria decorrentes de
contrato bancário não firmado pela parte autora. Sentença de
procedência em parte, declarando a inexigibilidade do débito e
condenando a parte ré a restituir à autora os descontos
efetuados em seu benefício previdenciário, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais, fixados em
R$5.000,00. Irresignação de ambas as partes. Descabimento
Regularidade da contratação não comprovada. Parte ré que não
se desincumbiu de seu ônus probatório. Inexigibilidade
corretamente declarada. Descontos indevidos, ocasionando
privação de parte do benefício previdenciário. Inexistência de
má-fé da parte requerida. Devolução das quantias descontadas
indevidamente a ser realizada de forma simples. Dano moral
configurado. 'Quantum' indenizatório que não comporta
redução ou majoração. Precedentes. Honorários advocatícios
arbitrados em conformidade com o disposto no artigo 85, §2o,
do CPC/15. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Inaplicabilidade
da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, ante não
provimento de ambos os apelos e a condenação em honorários,
na origem, de apenas uma das partes. Recursos não providos.
Trata-se de recurso de recursos de apelação
interpostos por ambas as partes contra a r. sentença que julgou procedente
em parte ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
3/18
quantias pagas e indenização por danos morais, para: “a) declarar
inexigível a obrigação que deu origem aos descontos descritos na inicial
pactuado junto à requerida, convalidando a tutela de urgência concedida;
b) condenar a ré a devolver à autora, de forma simples, o valor de
R$1.792,95 (um mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco
centavos), descontado de seu benefício previdenciário, corrigidos
monetariamente pelos índices do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo desde o desconto de cada parcela, e acrescida de juros de mora de
1% ao mês, a contar da citação; c) condenar a demandada a pagar ao
demandante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente a partir
desta data e acrescida de juros moratórios na base de 1% ao mês,
contados da citação.”. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
A parte ré sustenta, em suma, que: 1) o
contrato é perfeito e acabado, tendo sido realizado dentro das formalidades
legais exigidas, pois o apelado tomou ciência previamente dos direitos e
obrigações, observando-se, quando o assinou, concordou com todos os
seus termos; 2) não há qualquer dificuldade de entendimento ou
compreensão em relação às cláusulas contratuais; 3) o valor mínimo do
cartão é descontado e o saldo remanescente deve ser pago no banco por
meio de fatura mensal que é enviada ao cliente; 4) a parte contrária não
demonstrou a quantia devida a título de danos materiais; 5) não há
qualquer vício de consentimento; 6) a indenização por danos morais deve
ser afastada; 7) o 'quantum' fixado a título de indenização por danos morais
é excessivo, devendo ser reduzido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
4/18
A parte autora, por seu turno, alega que: 1) o
valor cobrado indevidamente deve ser restituído de forma dobrada, no
valor de R$5.614,54; 2) o valor a ser restituído corresponde a R$2.807,27,
e não ao valor que constou no 'decisum'; 3) a indenização por danos morais
deve ser majorada para a quantia de R$56.145,40; 4) o 'quantum' fixado a
título de honorários advocatícios deve ser majorado para o valor de 20%
sobre o valor da causa.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o recurso
em tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
5/18
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.3Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou procedente em parte a ação deixou assentado que:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
6/18
Vistos. CARMENO ESPOSITO GUADAGNINO ajuizou a
presente "ação declaratória de nulidade de dívida/título de
crédito c/c indenização por danos morais, repetição de indébito
e pedido de tutela antecipada" em face de BANCO BMG S/A
alegando, em síntese, que é filiado ao Regime Geral de
Previdência Social e, nesta condição, contratou empréstimo
consignado com o requerido, no ano de 2011, tendo já quitado
e excluído o mesmo em fevereiro de 2016, não celebrando
nenhum outro contrato de empréstimo após esse. No entanto,
relatou que desde de março de 2016, após a quitação do
empréstimo mencionado, vem sofrendo mensalmente com
descontos indevidos em sua aposentadoria, com valores por
volta de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), a título de RMC
(Reserva de Margem Consignável). Disse que, por inúmeras
vezes, recebeu em sua residência cartões que jamais solicitou
ou desbloqueou, asseverando que desconhece o contrato
gerador de tal desconto. Salientou que tem sua aposentadoria
como única verba de subsistência, sendo que qualquer
desconto, por mínimo que seja, é altamente prejudicial.
Informou
que
tentou
resolver
a
presente
situação
amigavelmente, contando com a intervenção do PROCON,
mas que os descontos continuam ocorrendo. Por essas razões,
requereu tutela antecipada para suspender os descontos e, ao
final, a total procedência da ação para declarar a inexistência e
inexigibilidade da RMC, além de condenar o requerido à
devolução em dobro pela repetição de indébito, no importe de
R$ 5.614,54 (cinco mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta
e quatro centavos), e ao pagamento de R$ 2.807,27 (dois mil,
oitocentos e sete reais e vinte e sete centavos), a título de danos
materiais, e R$ 56.145,40 (cinquenta e seis mil, cento e
quarenta e cinco reais e quarenta centavos) a título de danos
morais. Deu à causa o valor total de R$ 64.567,21 (sessenta e
quatro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e um
centavos). A inicial veio acompanhada de procuração e
documentos (fls. 18-58). A Decisão de fls. 59-61 concedeu ao
autor os benefícios da justiça gratuita e a tutela de urgência
pretendida afim de suspender os descontos, bem como
determinou a citação do réu. Citado (fl.72), o requerido
apresentou contestação às fls. 83-89, alegando que o contrato
foi efetivado em total consonância com a legislação e que, ao
contrário do que expõe na inicial, o autor tinha completa
ciência do instrumento pactuado entre as partes e dos termos
nele contidos, contratando por livre vontade o cartão de crédito
consignado, mediante convênio para consignação em folha de
pagamento. Aduziu que não há como questionar a validade do
contrato, eis que o autor o assinou consciente e
voluntariamente, sendo que o réu, por sua vez, agiu no seu
exercício regular de direito de credor ao cobrar o que lhe é
devido, inexistindo conduta ilícita por parte do Banco. Pelo
exposto, requereu a total improcedência dos pedidos do autor.
Com a contestação vieram procuração (fls. 90-95) e
documentos (98-102). Réplica às fls. 105-115. Especificação
de provas do réu às fls. 121. Especificação de provas do autor
às fls. 122-124. Diante da alegação de falsidade da assinatura
no contrato in casu, a Decisão de fl. 126 determinou perícia
grafotécnica. Apresentação de quesitos às fls. 131-132 e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
7/18
133-134, do autor e do réu respectivamente. A Decisão de fl.
142 determinou às partes a apresentação dos documentos
necessários para a realização da perícia. Apresentação de
documentos por parte do autor, conforme certidão de fl. 146.
O requerido deixou de apresentar no prazo legal a
documentação necessária para a realização da perícia,
conforme certidão de fl. 181. É o relatório. Fundamento. O
processo está em ordem e comporta julgamento antecipado nos
termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.
Narra o autor que vem sofrendo mensalmente com descontos
indevidos em sua aposentadoria, provocados em virtude de um
cartão de crédito consignado, que alega não ter contratado.
Pois bem, nos termos da Lei no 13.172/2015, os servidores
públicos, empregados privados e aposentados poderão
contratar empréstimos consignados, sendo que a reserva
admitida é de até 35%, com a possibilidade de desconto em
folha. De acordo com essa legislação, desses 35%, apenas 5%
poderão ser utilizados para: a) amortização de despesas
contraídas com cartão de crédito ou; b) utilização com a
finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Consta do
preâmbulo daquela disposição legal: "Altera as Leis nos
10.820, de 17 de dezembro de 2003, 8.213, de 24 de julho de
1991, e 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para dispor sobre
desconto em folha de pagamento de valores destinados ao
pagamento de cartão de crédito". Logo, em havendo
autorização contratual, pode a instituição financeira permitir
que, dentro do limite dos 5%, o contratante possa sacar
dinheiro, por meio do cartão de crédito. Por meio da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, exigiu-
se que a taxa de juros, no tocante às operações de cartão de
crédito, decorrente dessa modalidade, não superem 3,5%: "Art.
16. Nas operações de cartão de crédito serão considerados,
observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa: (...) III. a taxa de juros não poderá ser superior a
3,5% (três vírgula zero seis por cento) ao mês, de forma que
expresse o custo efetivo". Note-se, portanto, a permissão legal
da contratação mencionada na inicial. Ocorre que, tendo o
autor negado a celebração de tal modalidade de empréstimo,
caberia ao requerido a prova de que o autor anuiu à
contratação de cartão de crédito e autorizou a realização de
Reserva de Margem Consignável. Ocorre que de tal ônus o réu
não se desincumbiu. No caso em comento, como o autor
impugnou a autenticidade das assinaturas constantes do
contrato supostamente celebrado entre as partes, para o
deslinde do processo e apuração da controvérsia estabelecida,
era impositiva a análise pericial da via original do contrato
mencionado em sede de contestação. Como o requerente se
descuidou de tal obrigação (fl. 181), não foi possível verificar
a validade do Termo de Adesão contido às fls. 100-102. Do
mesmo modo, também não exibiu prova alguma de que o autor
tenha utilizado o cartão de crédito mencionado. Assim, não há
nenhuma prova a demonstrar que o titular do benefício tenha
solicitado a contratação de empréstimo com a consequente
inserção da Reserva de Margem Consignável. Diante disso,
deve-se conferir veracidade às informações contidas na inicial
e em réplica, isto é, de que o autor jamais firmou contrato de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
8/18
cartão de crédito consignado junto à ré que fundamente os
descontos
sem
seus
vencimentos.
Logo,
não
restou
demonstrada a regular origem da dívida, tampouco o negócio
jurídico celebrado entre as partes. Demonstrado o defeito na
prestação de serviços, de rigor a declaração de nulidade da
reserva de margem consignável existente no benefício do
autor. No que tange à devolução dos valores pagos pelo
requerente, entendo que devem ocorrer de forma simples, uma
vez que não restou evidenciada a má-fé da instituição bancária
quando da cobrança dos valores. Alega o autor, em sua petição
inicial, que desde março de 2016 vem sendo descontados de
seu benefício previdenciário quantias mensais por volta de R$
45,00 (quarenta e cinco reais) que, somadas e atualizadas até
maio de 2019, perfazem o valor de R$ 2.807,27 (dois mil,
oitocentos e sete reais e vinte e sete centavos). Contudo, com
base
nos
documentos
trazidos
pelo
próprio
autor,
principalmente o de fls. 53-54 (Cálculo de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP), o valor atualizado
no mesmo período seria inferior, ou seja R$ 2.013,75 (dois mil
e treze reais reais e setenta e cinco centavos). Todavia, tanto a
Inicial quanto o documento apresentam que, sem atualização,
o valor total descontado é de R$ 1.792,95 (um mil, setecentos
e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos). Tendo em
vista que a parte contrária em momento algum contestou esses
valores, e que a ela incumbia o ônus da prova, tenho por
verídico o valor total aduzido pelo requerente. Desta forma,
deverá o banco réu devolver de forma simples os valores
cobrados do autor àquele título, no valor de R$ 1.792,95 (um
mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco
centavos), corrigido e atualizado até a presente data, de acordo
com os índices oficiais do TJSP. Quanto aos danos morais
pleiteados na inicial, sua ocorrência é evidente. Segundo
ORLANDO
GOMES:
"Dano
moral
é,
portanto,
o
constrangimento que alguém experimenta em consequência de
lesão em direito personalíssimo, ilicitamente produzida por
outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é
propriamente indenizável, visto como indenização significa
eliminação do prejuízo e das consequências, o que não é
possível quando se trata de dano extrapatrimonial. Prefere-se
dizer que é compensável. Trata-se de compensação, e não de
ressarcimento. Entendida nestes termos a obrigação de quem o
produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não pode ser o
equivalente da dor, porque se reconhece que, no caso, exerce
outra função dupla, a de expiação, em relação ao culpado, e a
de satisfação, em relação à culpa." (Obrigações. 11a ed., Rio de
Janeiro: Forense, pp.271-272) Evidente a repercussão negativa
gerada pelos fatos em discussão. Com efeito, em que pese o
descumprimento
contratual,
em
regra,
não
enseja
necessariamente a ocorrência de danos morais, configurando
mero aborrecimento não passível de indenização. Contudo, na
hipótese em análise, as consequências da falha na prestação do
serviço extrapolam o dissabor decorrente de controvérsia
passível de surgir em qualquer relação negocial. Verifica-se
que o autor é beneficiário do INSS, recebendo cerca de um
salário mínimo, conforme os documentos apresentados. Os
descontos mensais indevidos portanto, comprometeram parcela

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
9/18
considerável de sua renda, prejudicando seu sustento e suas
necessidades básicas. Entendo, pois, que a falha constatada,
aliada ao penoso e frustrante procedimento imposto ao
consumidor para a regularização da questão, mostra-se
suficiente para ultrapassar os limites do aceitável, do mero
aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como
consequência inexorável, configurando-se o dano moral e o
dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6o, inciso VI,
do Código de Defesa do Consumidor. Passa-se à análise do
valor a ser arbitrado a título de danos morais. Inexiste critério
objetivo e uniforme para a quantificação do dano moral, dada
a ausência de regulamentação específica. O Superior Tribunal
de Justiça vem entendendo que o método mais adequado para
um arbitramento razoável deve considerar dois elementos
principais: os precedentes em relação ao mesmo tema e as
características do caso concreto. Ou seja, para se alcançar o
valor adequado para cada caso, adota-se um método bifásico,
no qual se apresentam duas etapas bem delineadas. Na
primeira fase, arbitra-se um valor básico, "em conformidade
com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria". Para
tanto, o julgador deve analisar a jurisprudência sobre o evento
danoso e identificar quais são os valores usualmente arbitrados
para o mesmo grupo de casos. Já na segunda fase, alcança-se
o?quantum?definitivo, ajustando-se o valor básico verificado na
primeira fase às peculiaridades do caso concreto. Para aferição
das peculiaridades do caso concreto, é indispensável que sejam
sopesadas a gravidade do fato em si, a responsabilidade do
agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica
do ofensor. Conforme consignado na ementa do Recurso
Especial 1.473.393/SP, este método mostra-se o mais
adequado, uma vez que: [...] atende às exigências de um
arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais
arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente
subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo
um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar
razoável correspondência entre o valor da indenização e o
interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que
melhor corresponda às peculiaridades do caso. (STJ. Resp.
1.473.393/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 23/11/2016).
Conforme asseverado pelo ministro Luis Felipe Salomão, no
julgamento do recurso especial acima citado, a adoção desse
critério traz, além de segurança jurídica, um norte de
estabilização para o arbitramento dos danos morais, evitando-
se,
ainda,
que
a
fixação
do?quantum?não
guarde
proporcionalidade em relação às diversas hipóteses de dano
moral analisadas pelo Judiciário. Garante-se, assim, igualdade
e coerência nos julgamentos realizados pelo juiz ou tribunal.
Nos termos do voto do ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
ao julgar o Recurso Especial 1.152.541/RS, este método
"assegura igualdade, porque casos semelhantes recebem
decisões similares, e coerência, pois as decisões variam na
medida em que os casos se diferenciam". Pois bem,
analisando-se decisões recentes do Tribunal de Justiça relativas
a casos semelhantes ao tratado nesses autos, observa-se que
tem-se fixado valores entre R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
10/18
senão, veja-se: SEGURO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
- RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANOS MORAIS.
Não comprovada a celebração de contrato de seguro com a
Autora - Débito inexigível - Cobrança indevida - Requerida
Companhia é responsável pela restituição do valor indevido
pago - Caracterizado o dano moral - Pagamentos realizados
mediante débito automático em conta bancária de titularidade
da
Autora,
mantida
pelo
Requerido
Banco
-
Corresponsabilidade dos Requeridos em relação ao dano moral
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para "cancelar o contrato
de seguro em nome da autora", para condenar a Requerida
Companhia à restituição em dobro "dos valores descontados
indevidamente da conta da autora" e para condenar os
Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00. Ausente a má-fé na cobrança -
Descabida a condenação à restituição em dobro do valor
indevido pago - Excessivo o valor da indenização por danos
morais RECURSOS (APELAÇÕES) DOS REQUERIDOS
PARCIALMENTE PROVIDOS, para condenar a Requerida
Companhia à restituição do valor de R$ 318,40 e para
condenar os Requeridos ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (Apelação Cível
1000586-52.2019.8.26.0358,
Rel.Flavio
Abramovici,
35a
Câmara de Direito Privado, d.j. 14.10.2019). "APELAÇÃO.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c.inexigibilidade de débito c.c. reparação por danos materiais
e morais. Seguro não contratado. Retenção de valores em
conta corrente em que a autora recebe seu benefício
previdenciário. Configuração de ato ilícito. Dano moral que
decorre efetivamente da retenção indevida de parcela do
benefício previdenciário da autora, sendo presumível que os
valores retidos foram subtraídos da renda destinada ao
sustento, o que importa em ocorrência de dano moral in re
ipsa. Valor de R$ 10.000,00. Princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. Valor fixado dentro dos parâmetros adotados
por esta Câmara em casos semelhantes. Recurso provido.
(Apelação Cível 1001505-13.2018.8.26.0411, Rel. Flávio
Cunha da Silva, 38aCâmara de Direito Privado, d.j.
03.09.2019)" "Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito com pedido de reparação de danos materiais e
morais. Contratação fraudulenta de seguro de acidentes
pessoais
coletivo.
Falsidade
da
assinatura
da
autora
reconhecida por prova técnica. Descontos indevidos do
benefício
previdenciário
da
autora.
Danos
morais
configurados. Valor indenizatório majorado para R$ 5.000,00.
Juros moratórios. Termo inicial que deve corresponder à data
do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de ilícito
extracontratual.
Recurso
provido.(Apelação
Cível
1000611-28.2018.8.26.0414, Rel. Hamid Bdine, 19a Câmara
de Direito Privado, d.j. 30.08.2019)" "APELAÇÃO AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Autor que teve valores descontados
de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter
contratado. Falha no serviço prestado pela ré, que não logrou
êxito em comprovar a contratação e consequente legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
11/18
da cobrança RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Ausência de
comprovada má-fé a afastar a norma contida no art. 42, p.
único,
do
CDC
DANOS
MORAIS
Configuração
Consequências que extrapolam o mero aborrecimento
Desconto mensal que comprometeu a aposentadoria do
requerente, que possui natureza alimentar. A seguradora,
ademais, recusou-se a resolver a questão em sede
administrativa "QUANTUM" INDENIZATÓRIO Redução do
montante arbitrado em Primeiro Grau, para se adequar à
razoabilidade
e
proporcionalidade,
em
atenção
às
particularidades do caso concreto. Recurso parcialmente
provido. (...) Tomando-se por base aspectos do caso - extensão
do dano, condições socioeconômicas e culturais das partes,
condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos - o
valor deve ser arbitrado de maneira que atinja de forma
relevante o patrimônio do ofensor, porém sem ensejar
enriquecimento ilícito da vítima. Assim, considerando os
aspectos supramencionados, entendo que o valor arbitrado pela
r. sentença prolatada, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para o importe de
3.000,00 (três mil reais), com o escopo de se adequar à
razoabilidade e proporcionalidade, a fim de atingir suas
finalidades
precípuas.
(Apelação
Cível
1004317-78.2019.8.26.0189, Rel. Hugo Crepaldi, 25a Câmara
de Direito Privado, d.j. 07.01.2020). Assim, na primeira fase
da fixação do valor dos danos morais, em conformidade com
os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria, fixo o valor
em R$ 5.000,00. Observo que em dois dos acórdãos acima
transcritos, o valor fixado em primeiro grau foi ajustado
(majorado em um caso e reduzido no outro) para o valor de R$
5.000,00. Na segunda fase, verifica-se que o caso dos autos
não apresenta qualquer peculiaridade em relação aos casos
semelhantes acima citados que possa fazer com que esse valor
fixado anteriormente sofra redução ou majoração. Portanto,
sopesadas a gravidade do fato em si, a responsabilidade do
agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica
do ofensor, as quais não diferem substancialmente de casos
análogos julgados pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, entendo que o valor do dano moral deve ser arbitrado
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dispositivo. Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, para: a) declarar inexigível a obrigação que deu
origem aos descontos descritos na inicial pactuado junto à
requerida, convalidando a tutela de urgência concedida; b)
condenar a ré a devolver à autora, de forma simples, o valor de
de R$ 1.792,95 (um mil, setecentos e noventa e dois reais e
noventa e cinco centavos), descontado de seu benefício
previdenciário, corrigidos monetariamente pelos índices do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o desconto
de cada parcela, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação; c) condenar a demandada a pagar ao
demandante a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a
título de indenização por danos morais, a ser corrigida
monetariamente a partir desta data e acrescida de juros
moratórios na base de 1% ao mês, contados da citação. Em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
12/18
virtude da sucumbência, condeno o banco réu no pagamento
das custas e honorários advocatícios ao patrono do autora que
fixo em 10%sobre o valor atualizado da condenação com
dedução do montante acima mencionado.
Cumpre acrescentar que a repetição do
indébito deverá ser feita de forma simples, nos termos do artigo 42,
parágrafo único, parte final, do Código de Defesa do Consumidor, por se
tratar de hipótese de engano justificável. O valor a ser restituído deverá ser
atualizado pela Tabela Prática do TJSP, a partir do respectivo pagamento, e
acrescido de juros de mora a partir da citação.
Sobre o tema, a Súmula 159 do STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código”.
Neste sentido, a jurisprudência desta C.
Câmara:
1003599-43.2014.8.26.0032 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/07/2016
Data de registro: 25/07/2016
Ementa: "APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PACTA SUNT
SERVANDA CONTRATO DE ADESÃO - Hipótese
em que a observância do princípio do 'pacta sunt
servanda' não obsta a aplicação do CCB e CDC, para
fins revisionais Necessidade de observância da função
social contrato Hipótese, contudo, que não enseja o
acolhimento, por si só, das alegações da apelante,
tampouco por se tratar de contrato de adesão Apelo
improvido". "LIMITAÇÃO DE JUROS Entendimento
no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o
artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era
autoaplicável,
dependendo
de
regulamentação

Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de
2008 - Impossibilidade de limitação dos juros
remuneratórios - Cabível a aplicação dos juros
praticados
pela
instituição
financeira

Apelo
improvido". "CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
13/18
É vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada - A única exceção que se
abre está na capitalização mensal que se admite nas
cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos
celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas
reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato
firmado após a aludida MP Existência de previsão da
capitalização mensal de juros Licitude da referida
prática reconhecida Apelo improvido". "COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM DEMAIS
ENCARGOS
Impossibilidade de cumulação de
comissão de permanência com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual -
Inteligência das Súmulas 30 e 472 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Cabível a cobrança da comissão de
permanência, em período de inadimplência, com
exclusividade, calculada pela taxa média de mercado
apurada pelo BACEN, não podendo ultrapassar a taxa do
contrato, ou seja, não podendo ser superior à somatória
dos juros remuneratórios contratados, mais juros de
mora, mais multa contratual
Apelo parcialmente
provido."
"DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DE
VALORES - Ante o recálculo do débito, os valores
eventualmente pagos a maior devem ser devolvidos,
de forma simples, à autora, e não em dobro

Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável Aplicação dos artigos 1531 do ACC e
940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC -
Apelo improvido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS

Caracterizada a sucumbência recíproca, deverão as
partes arcar recíproca e proporcionalmente com as custas
e despesas processuais por elas despendidas e os
honorários de seus patronos, fixados em R$1.500,00, nos
termos do art. 20, §4o, do CPC, observada a gratuidade
de justiça concedida à apelante Apelo parcialmente
provido".
1006879-18.2014.8.26.0001 Apelação / Interpretação /
Revisão de Contrato
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/04/2016
Data de registro: 20/04/2016
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
Financiamento de veículo. Alegações de ilegalidade nas
cláusulas
Abusividade no cálculo dos juros, na
capitalização mensal, na cobrança de tarifa de abertura
de crédito e na cumulação da comissão de permanência

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
14/18
com outros encargos. Sentença de improcedência.
Recurso do autor. ANATOCISMO Abusividade não
reconhecida - Súmula 383, 539 e 541 do STJ -
Precedentes.
Previsão
contratual
expressa
da
capitalização mensal - Admissibilidade da incidência -
Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04.
Improvimento.
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Percentual superior a 12% ao ano - Não aplicabilidade
da Lei de Usura Súmula 596 do STF Jurisprudência.
Improvimento. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Cláusula
contratual
prevendo
expressamente
a
cumulação com outras cobranças Vedação Súmula
472 do STJ Adequação da cobrança, para exclusão dos
juros de mora e da multa contratual. Provimento.
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO Contrato
firmado em outubro de 2010 Cessada a vigência da
Resolução CMN 2.303/96
Súmula 565 do STJ

Afastamento da cobrança. Provimento. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO Pretensão de devolução em dobro
Não-acolhimento - Penalidade destinada a quem agiu
com má-fé, a qual não poderia ser presumida no caso
em comento. Improvimento. SUCUMBÊNCIA

Repartição do ônus
Cada parte arcará com os
honorários dos respectivos advogados. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
E, conforme bem ressaltado pelo d. Juízo de
origem, “alega o autor, em sua petição inicial, que desde março de 2016
vem sendo descontados de seu benefício previdenciário quantias mensais
por volta de R$45,00 (quarenta e cinco reais) que, somadas e atualizadas
até maio de 2019, perfazem o valor de R$2.807,27 (dois mil, oitocentos e
sete reais e vinte e sete centavos). Contudo, com base nos documentos
trazidos pelo próprio autor, principalmente o de fls.53-54 (Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP), o valor atualizado
no mesmo período seria inferior, ou seja R$2.013,75 (dois mil e treze reais
e setenta e cinco centavos). Todavia, tanto a Inicial quanto o documento
apresentam que, sem atualização, o valor total descontado é de
R$1.792,95 (um mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco
centavos)” (fls.186).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
15/18
Assim, o valor a ser devolvido foi
corretamente fixado pelo d. Juízo de origem.
Os danos morais ficaram caracterizados, já
que a parte autora teve descontados os valores apontados, sendo devida a
respectiva indenização.
Quanto ao valor da indenização, para
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação
do 'quantum' a ser pago pelo dano moral causado, deve-se ter em conta os
fatos que ensejaram o abalo à vítima, o nível econômico do ofendido e o
porte econômico do ofensor.
Isso porque o arbitramento deve ser
significativo de modo a não só compensar a dor, a angústia, o vexame, o
abalo psicológico da vítima, mas também a penalizar o causador do dano,
considerados, pois, a sua contribuição para o sofrimento daquela, o grau de
sua culpa e sua capacidade econômica.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido,
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo,
adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o
critério que permite cotejar meios e fins, causas e
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.
Para que a decisão seja razoável é necessário que a
conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos
que a determinaram; que os meios escolhidos sejam
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
16/18
dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes.
(CAVALIERI FILHO, SERGIO
Programa de
Responsabilidade civil 10.ed. São Paulo: Atlas,
2012 p.105 realces não originais)
Neste contexto, o quantum indenizatório,
arbitrado na origem em R$5.000,00 não comporta redução ou majoração,
apresentando-se adequada a atender à necessidade sancionadora e
reparadora, estando, ademais, de acordo com os valores admitidos pelos
mais recentes precedentes desta C. Câmara.
Sobre o tema, já decidiu esta C. Câmara:
1047499-95.2016.8.26.0100 Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/10/2016
Data de registro: 26/10/2016
Ementa:
APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
inexistência e inexigibilidade de débito Indenização
por danos morais Cartão de crédito não contratado e
desconto sobre o benefício de aposentadoria do autor
Parcial procedência Indenização fixada no valor de
R$ 5.000,00 Pleito de majoração Descabimento
Quantum arbitrado que se mostra adequado ao caso
dos autos e suficiente para reparar os danos morais
suportados pelo autor Ausência de consequências
mais gravosas, como a negativação do nome -
Razoabilidade e Proporcionalidade
Pretensão de
majoração dos honorários de sucumbência fixados em
primeiro grau
Acolhimento
Valor aviltante

Majoração para a quantia de R$ 1.500,00 - Recurso
parcialmente provido.
1045669-68.2014.8.26.0002 Apelação / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/09/2016
Data de registro: 27/09/2016
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
DIREITO
BANCÁRIO.
Responsabilidade da instituição financeira. Empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
17/18
não reconhecido pelo correntista Descontos mensais
em conta corrente. Contratação mediante fraude.
Sentença de procedência. Recurso da instituição
bancária. 1. O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras - Súmula 297, do
STJ.
2.
As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relacionados a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito das operações bancárias Súmula 479, do
STJ. 3. Dano moral configurado, ainda que ausente a
negativação do nome da autora, uma vez analisadas
as peculiaridades do caso concreto Jurisprudência
recente desta Câmara. O montante da indenização
por dano moral deve ser suficiente para compensar o
abalo sofrido pela vítima e para punir e coibir a
conduta
desidiosa
do
ofensor,
sem
ensejar
enriquecimento sem causa, observadas a condição
econômica das partes e a extensão do dano. 4.
Redução do patamar fixado na sentença (R$ 8.000,00)
para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Precedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Com relação ao valor dos honorários
advocatícios, dispõe o artigo 85, parágrafo 2o, do CPC/15, que os
honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, observando o disposto nos
seus incisos, que determinam ser levados em consideração: (a) o grau de
zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço, (c) a natureza e
importância da causa e (d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Na hipótese dos autos, os honorários
advocatícios foram fixados dentro do percentual estabelecido pela lei,
estando em consonância, ademais, com os critérios eleitos pelo legislador,
tendo em vista que não houve necessidade de produção de outras provas,
além da documental, o trâmite processual foi relativamente rápido e a
causa não apresentou complexidade exacerbada, não comportando,
portanto, majoração.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1003613-06.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 22413
18/18
Descabe,
'in
casu',
a
majoração
de
honorários prevista pelo §11 do art. 85 do CPC, ante o não provimento dos
recursos de ambas as partes, uma vez que, na origem, fixaram-se
honorários apenas em favor da parte autora
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO aos recursos.
WALTER BARONE
Desembargador Relator